Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708903-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAVY RURIK PERIQUITO SAD RECORRIDO: WILSON PASSATUTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM”. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO REVOGADA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não ocorre inovação recursal por parte do Réu quando a pretensão veiculada no recurso decorre diretamente do que foi decidido na sentença – revogação da pensão fixada em decisão antecipatória de tutela -, bem como decorre de documentos apresentados ao Juízo a quo após a apresentação de contestação. 2. No mérito, o Autor, taxista e vítima de disparos por arma de fogo após desentendimento no trânsito com policial civil, comprovou que passou por cirurgia, internação, ficou incapacitado para o trabalho por mais de 30 dias e sofreu sequelas psicológicas, precisando de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. 2.1. No entanto, conforme laudo complementar do IML juntado aos autos, a vítima não se encontra incapaz para o trabalho nem possui debilidade permanente de membro, sentido ou função. 2.2. Sob o aspecto psicológico, o médico psiquiatra do Autor atestou em relatório mais recente que o paciente estava com quadro estável, voltou a dirigir, decidiu abandonar a atividade de taxista, sente-se bem e teve alta do tratamento psiquiátrico. 2.3. Ao final do relatório, o psiquiatra faz uma ressalva no sentido de que considera o Autor incapaz para o trabalho de taxista, mas associa tal incapacidade à personalidade do paciente, sem deixar claro se seria algo desde sempre ínsito a ele ou uma decorrência direta dos transtornos sofridos após os tiros e que não foram sanados com o tratamento. 2.4. Não há elementos, portanto, que amparem o pedido de pensão vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil. 3. Não merece provimento o pleito do Réu de compensação do valor devido a título de indenização por danos morais com o valor já pago relativo à pensão determinada em decisão de cognição sumária que foi revogada em sentença. 3.1. As verbas alimentícias, tais como a pensão pela incapacidade laboral, ainda que determinada em decisão de cognição sumária, são irrepetíveis, não podendo ser objeto de ressarcimento ou compensação. 3.2. Além da irrepetibilidade, a indenização fundada no art. 950 do Código Civil e a indenização por danos extrapatrimoniais possuem fatos geradores distintos, isto é, a primeira tem como escopo indenizar a vítima de ato ilícito pela incapacidade laboral, enquanto que a segunda visa à compensação dos danos sofridos na esfera íntima da vítima. 4. A legítima defesa putativa interfere apenas na responsabilidade penal, não eximindo o autor da conduta de responsabilização na esfera cível. 5. É indubitável o sofrimento experimentado pelo Autor, que, além de internação em UTI com risco de vida, necessitou posteriormente de acompanhamento psicológico e psiquiátrico por desenvolver síndrome ansioso-depressiva, com desmotivação, insegurança, angústia, insônia, comportamentos de fuga e esquiva. 5.1. É também alta a reprovabilidade do comportamento do Réu, que, à época dos fatos, era policial civil e tinha como função primordial a segurança das pessoas, mas utilizou-se de arma para proferir disparos após desentendimento no trânsito. 5.2. A legislação não elenca elementos objetivos para quantificar a indenização por danos morais a depender de cada caso, devendo o magistrado ponderar considerando a gravidade do sofrimento suportado pela vítima, sob o prisma da função compensatória dos danos morais, bem como deve considerar o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, sob o prisma da função punitivo-educativa do instituto. 5.3. Merece parcial provimento o apelo do Autor no ponto em que pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, a qual passa a ser no importe de R$ 100.000,00, uma vez que tal valor atende aos escopos compensatório e punitivo/educativo do instituto. 6. Apelo do Autor conhecido e parcialmente provido. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300, §3o do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou comprovado nos autos a desnecessidade de pensão, uma vez que na época do ajuizamento da ação o recorrido já estava em condições de exercer seu ofício de taxista, sem maiores problemas psíquicos e até mesmo, deliberadamente, teria abandonado seu tratamento. Defende que o princípio da irrepetibilidade das verbas alimentícias, com base no qual se negou provimento ao pedido recursal de compensação dos valores de pensão já pagos com a indenização devida pelo recorrente, não é absoluto, devendo ser flexibilizado ante a má-fé do credor ou ante o seu enriquecimento sem causa; b) artigo 373, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando não ter condições de provar que o recorrido iria ou não iria acometer-se de transtornos de ordem psicológica caso voltasse a trabalhar como taxista; c) artigos 64, parágrafo único, e 313, inciso V, alínea “a do CPC, requerendo o redimensionamento do valor da indenização, tendo em vista que o crime doloso contra a vida foi desclassificado para lesão corporal, bem como considerando a sua condição econômica; d) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a prioridade na tramitação do feito, a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas FERNANDA BATISTA LOUREIRO, OAB/DF 35.799 e JAINARA CRISTINE LOIOLA DE SOUSA, OAB/DF 27.345. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 300, §3o, 373, inciso III, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme relatado, na decisão de saneamento processual (ID 25992286), o Juízo a quo considerou como ponto ainda controvertido o período durante o qual o Autor manteve-se incapaz para o trabalho e oportunizou a juntada de relatórios médicos atuais e de laudo complementar do IML. Somente após tal decisão, houve juntada de novos documentos atestando que o Autor teve alta do tratamento psiquiátrico e que não se encontra incapacitado para o trabalho. Tais documentos, ressalte-se, embasaram o tópico da sentença que revogou a decisão antecipatória de tutela que impôs ao Réu a obrigação de pagar pensão. Logo, quando houve o deferimento pelo Juízo a quo da decisão antecipatória de tutela que concedeu a pensão provisória ao Embargado, a qual foi confirmada no AGI 0711337-75.2020.8.07.0000, estavam preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC e a tutela foi regularmente deferida; logo, não houve o alegado erro de julgamento. O relatório psiquiátrico apresentado após a decisão de saneamento atestou que o Embargado ainda estava evoluindo com melhoras progressivas, mas que abandonou o tratamento psiquiátrico em meados de 11/2019 e que segue com estabilidade do quadro desde então. Ao final, o relatório médico ressalvou que não entende a personalidade do Embargado compatível com a função de taxista, percebendo incapacidade total e permanente para esta atividade. Colaciono trecho do acórdão: Na decisão de saneamento do feito (ID 25992286), o Juízo a quo considerou como ponto ainda controvertido o período durante o qual o Autor manteve-se incapaz para o trabalho e oportunizou ao Autor a juntada de relatórios médicos atuais e de laudo complementar do IML: (...) O Autor apresentou relatório psiquiátrico (ID 25992292), datado em 14.8.2020, segundo o qual: i) vinha evoluindo com melhoras progressivas e maior estabilidade do quadro, voltando a dirigir sem problemas; ii) o Autor decidiu abandonar a atividade de taxista e se mudar para o interior de Minas, dedicando-se às atividades do campo; iii) o Autor tem se sentido bem desta forma, abandonando o tratamento em meados de 11/2019 e segue com estabilidade do quadro desde então. Obteve alta do tratamento psiquiátrico. O médico considerou ao final que não entende que a personalidade do Autor é compatível com a função de taxista, percebendo incapacidade total e permanente para esta atividade. Assim, diversamente do alegado pelo Embargante, não ficou robustamente comprovado que, à época do ajuizamento da ação, o Autor/Embargado já estava em condições de exercer seu ofício de taxista. Em verdade, no acórdão em análise, foi confirmada a sentença que revogou a pensão deferida em caráter sumário pelo fato de que, no relatório psiquiátrico mais atualizado, há a informação de que o Embargado sente-se bem e teve alta do tratamento desde novembro/2019. Todavia, logo na sequência do voto, ponderou-se a respeito da ressalva feita pelo médico no sentido de que o Embargado está incapaz para o trabalho de taxista, veja-se: Ao final do relatório, o psiquiatra faz uma ressalva no sentido de que considera o Autor incapaz para o trabalho de taxista, mas associa tal incapacidade à personalidade do Autor, sem deixar claro se seria algo desde sempre ínsito a ele ou uma decorrência direta dos transtornos sofridos após os tiros e que não foram sanados com o tratamento. Assim, tal observação lançada no final do relatório do médico psiquiatra não tem o condão de afastar as conclusões do laudo do IML, no sentido de que o Autor não possui incapacidade permanente para o trabalho, tampouco debilidade permanente. Assim, o entendimento pela revogação da pensão outrora deferida ao Embargado foi com supedâneo na interpretação sistemática dos elementos de prova, já que a ressalva feita ao final do relatório psiquiátrico mais atualizado não especificou se a incapacidade para o trabalho de taxista é ínsita à personalidade ou é uma consequência indelével do acidente ocorrido entre as partes. O fato é que um dos entendimentos do acórdão é no sentido de que o Embargado não apresentou prova, após a decisão de saneamento, que tivesse o condão de afastar a conclusão do IML, qual seja, de que não possui incapacidade permanente para o trabalho. Todavia, tal contexto não gera como dedução lógica a alegação do Embargante de que, desde o ajuizamento da ação, o Embargado já estava em condições de exercer o trabalho de taxista. Na verdade, as informações constantes dos autos é de que o Embargado sequer exerce ainda essa profissão. Frise-se que o relatório psiquiátrico em comento, a despeito de ter atestado que o Embargado apresenta estabilidade no quadro, mencionou que ele se mudou para o interior de Minas Gerais, dedicando-se às atividades do campo. Desse modo, não há provas seguras de que o Embargado, caso voltasse à atividade de taxista, não voltaria a sofrer transtornos de ordem psicológica com a lembrança do acidente ocorrido entre as partes. Não estão evidenciados, por tais motivos, a má-fé do Embargado ou o enriquecimento ilícito com o recebimento das verbas de pensão provisória. Ademais, a tentativa do Embargante de emplacar a tese de que a irrepetibilidade das verbas alimentícias não é absoluta demonstra, tão somente, sua inconformidade com o resultado do julgamento, o que não é uma das hipóteses de oposição dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) (ID 4129710) Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à mencionada ofensa aos artigos 64, parágrafo único, e 313, inciso V, alínea “a do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “no caso, o Réu, que tinha como ofício a segurança pública enquanto atuava como policial, fez uso consciente e voluntário de sua arma de fogo contra o Autor após acidente de trânsito, o que revela a significativa gravidade de sua conduta. Além disso, os transtornos físicos e psicológicos suportados pelo Autor foram de grande monta, consoante já relatado. Desse modo, deve ser provida a pretensão do Autor de majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (ID 38239922), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, “o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015, bem como que as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome das advogadas FERNANDA BATISTA LOUREIRO, OAB/DF 35.799 e JAINARA CRISTINE LOIOLA DE SOUSA, OAB/DF 27.345. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023